Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL DA TERRACAP. TAXAS DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL (CC, ART. 205). PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, APÓS O TRANSCURSO DO DECÊNIO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO (CC, ART. 191). IMPLEMENTAÇÃO SUBSEQUENTE DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CONTRATO. RESOLUÇÃO. TAXAS DEVIDAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO DO USO. CABIMENTO. PEDIDO FORMULADO E RESOLVIDO EM AÇÃO ANTECEDENTE. TRÂMITE E JULGAMENTO EM SEPARADO. PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO. REPETIÇÃO. AFASTAMENTO. COISA JULGADA. BIS IN IDEM. PEDIDO REPRISADO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A remuneração do uso de imóvel concedido a particular via de contrato de concessão de uso se qualifica como preço público, e não como taxa, pois não derivado de qualquer serviço fomentado de forma genérica e de cobrança compulsória, traduzindo simples contraprestação pecuniária pelo uso do bem público dominical concedido, ostentando, pois, natureza exclusivamente contratual, conquanto denominado de “taxa” no instrumento que modula o relacionamento estabelecido.

2. A empresa pública não se qualifica como Fazenda Pública, pois sujeita ao regime tributário afetado às empresas privadas (CF, art. 173), emergindo que não subsiste lastro para que as pretensões que formula em face dos particulares com os quais contrata sejam sujeitadas ao prazo prescricional estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32 de forma analógica, resultando que, à míngua de regulação específica, sejam sujeitadas ao prazo prescricional destinado às ações pessoais pelo Código Civil, que, sob a nova codificação, ficara estabelecido em 10 (dez) anos (CC, art. 205).

3. Ostentando a taxa de ocupação derivada de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre empresa pública e particular a natureza de preço público, a pretensão de cobrança que a tem como objeto, não sendo objeto de regulação casuística e derivando de ação de natureza pessoal, está sujeita ao prazo prescricional decenal genérico direcionado às ações pessoais (CC, art. 205), notadamente porque inviável sua inserção no regime jurídico reservada às obrigações da titularidade da Fazenda Pública.

4. O pedido de adesão a programa de parcelamento de débitos pelos beneficiados por contrato de concessão de direito real de uso ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixaram de adimplir tempestiva e espontaneamente, implica a renúncia tácita à prescrição, pois reconheceram a subsistência do débito e postularam seu pagamento parcelado, nos termos da regra albergada no artigo 191 do Código Civil.

5. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando reconhece a obrigação e adere programa de parcelamento, pois implica sua manifestação volitiva renúncia à prescrição implementada ao reconhecer a higidez do débito, voltando o prazo a fluir somente após a manifestação.

6. Como critério de exceção, germinado de circunstâncias pragmáticas em que, observada a identidade entre as partes, o objeto perseguido e a causa de pedir são idênticas, numa estrita relação de prejudicialidade, passível não só de gerar decisões dissonantes, mas de beneficiar indevidamente o credor pelo possível pagamento em duplicidade, entre outras hipóteses casuisticamente apreensíveis, revelando a insuficiência do critério positivado, a doutrina e jurisprudência passaram a reconhecer circunstâncias pontuais nas quais o critério legal da triagem deve sofrer mitigação, incorporando Teoria da Identidade da Relação Jurídica.

7. Tratando-se de hipótese em que a obrigação jurídica é una, tendo sido objeto de ações diversas visando a alcançar os obrigados, ressai hialina a caracterização da prejudicialidade e da duplicidade de condenações, devendo a ação superveniente, quanto ao ponto, ser extinta, sem apreciação do mérito, ante a coisa julgada que se aperfeiçoara sobre a questão, porquanto sobeja impassível que a relação substancial existente e que dera origem à obrigação perseguida em ambas as ações é a mesma, assim como o objeto das demandas detém relação de perfeita identidade, tendo a parte autora se valido de instrumentos diversos para alcançar o mesmo fim, consoante a Teoria da Identidade da Relação Jurídica.

8. Ressoando incontroversa a inadimplência dos concessionários de imóvel público quanto ao pagamento do preço público convencionado, devem ser condenados a pagar as parcelas inadimplidas desde o advento da mora e até o momento da desocupação do imóvel como consectário da resolução do contrato motivada pela inadimplência em que incidiram, e, assim resolvida a ação, devem ser reputados vencidos, conquanto decotado da condenação montante já assegurado em ação diversa, por não implicar essa solução sucumbência da parte autora, sujeitando-se aos ônus da sucumbência, inclusive recursal (CPC, art. 85, §§2o e 11).

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios modulados e majorados. Unânime.